Tribunal: TJDFT
Processo: 0038431-12.2015.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, as rés – Caenge S/A Construção Administração e Engenharia e Pousada Retiro Das Pedras Ltda – formularam, ao apelar[1], pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, deixando de preparar o apelo que interpuseram, consoante exige o artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Como estofo apto a dar azo à concessão do benefício, colacionaram aos autos Relatório de Situação Fiscal e Certificação Unificada de Protestos, além do saldo de três contas bancárias[2], todos os documentos em nome da primeira apelante, tão-somente. Alegaram que, conquanto se trate de pessoas jurídicas, fazem jus ao benefício, diante da precariedade financeira que as acomete, ante o regramento inserto no artigo 99, caput, do estatuto processual, aliado à jurisprudência sumulada, no verbete sumular 481, pela colenda Corte Superior de Justiça. Contudo, a despeito do exibido, deve ser ressaltado que o pólo passivo da demanda é composto por duas pessoas jurídicas, com personalidades jurídicas distintas. Desta maneira, ainda que se considerem suficientes os documentos acostados, no que se refere à impossibilidade de arcar com as custas processuais pela primeira apelante, é inequívoca a necessidade de também a segunda apelante instruir os autos com a comprovação a ela atinente, pois, por ora, o que fora juntado não legitima a sociedade empresária Pousada Retiro das Pedras Ltda. ser agraciada com o benefício que postulara. Assim, considerando que, fiadas no benefício que reclamaram, deixaram as litisconsortes de prepararrem o apelo que interpuseram, e que os autos, a seu turno, estão desguarnecidos de substrato material apto a viabilizar a aferição da sua capacidade econômica, cuja comprovação, em se tratando de pessoa jurídica, é imprescindível para fins de concessão da benesse, assino à segunda apelante o prazo de 05 (cinco) dias para coligir aos autos documentos comprobatórios da situação financeira e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais, de forma a ser aferido se pode, ou não, ser agraciada legitimamente com o benefício que postulara, ou, alternativamente, para que realize o preparo, sob pena de afirmação da deserção, ressalvada a faculdade de realizarem o preparo, que, nesse momento, deverá ser consumada na forma dobrada. Acudida a diligência, direi, então, sobre a benesse postulada, resultando, se o caso, na dispensa da obrigação de preparo do apelo. I. Brasília-DF, 6 de março de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Apelação de ID 13860038. [2] - Documentos de ID 13860039, fls. 408/516.